Tribunal: STF
Processo: HC 230032
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 817.125/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal (latrocínio). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 16/05/2022. 



    4. Em 18/04/2023, a defesa protocolou habeas corpus perante o STJ, o qual não fora conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a insuficiência de prova para a condenação. Afirmam ocorrido julgamento com base apenas em indícios de autoria. Alegam inobservados os arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal. Salientam que a única testemunha que, na fase de investigação, referiu-se ao envolvimento do paciente no crime, alterou o depoimento em juízo, desmentindo aquele prestado em sede policial, afirmando ter “problemas de visão”. Aduzem que a mesma testemunha, no inquérito, declarou que “Diego frequentemente era visto com um revólver na cintura, preto e de cano curto, possivelmente calibre 32 ou 38”, ao passo que a arma de fogo apreendida na residência do paciente foi uma pistola calibre .380, objeto com características diferentes daquela narrada pela testemunha. Frisam a ausência realização de perícia de confronto balístico na arma apreendida na residência de Diego, visando à comparação dos projéteis expelidos com os encontrados no corpo da vítima. Acrescentam que restou comprovado que o dinheiro apreendido na residência do paciente pertencia à sua companheira. Aludem ao princípio da presunção de inocência. Destacam evidenciada dúvida acerca da real participação do paciente no crime. 



    6. Buscam, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, viabilizando-se que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento final deste writ. No mérito, pretendem a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 16/05/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 03/07/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, confirmando a visão do juízo de primeira instância, entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, externando sua convicção nos seguintes termos:



    “A materialidade do crime está estampada no BO de fls. 11/14-v, que noticia o desaparecimento do ofendido; no BO de fls. 276/279, que noticia ter sido encontrado o cadáver do ofendido; no Laudo do Exame Antropológico de fls. 93/99-v; e no Laudo Antropológico odonto-legal, de fls. 360/376. 



    A autoria delitiva em relação aos apelantes, ao contrário do que aduzido pelas combativas defesas, também se mostrou estreme de dúvidas a ponto de justificar a manutenção da condenação. 



    Senão vejamos. 



    Em seus respectivos interrogatórios, perante o d. Juízo "a quo" (mídia - fls. 679), os apelantes limitaram-se a negar a prática do crime. Josiano negou ter conhecimento de quem possa tê-lo cometido e que sequer participou de negociações de drogas. No entanto, confirmou já ter adquirido entorpecentes junto ao ofendido Ronaldo, asseverando, de fato, o envolvimento dele com o tráfico ilícito. Diego, por sua vez, apenas negou seu envolvimento, não apresentando qualquer elemento capaz de refutar a tese acusatória que, por sua vez, se revelou amparada na prova testemunhal, documental e circunstancial. 



    A irmã do ofendido, a Sra. Lucimar de Oliveira Magalhães, em Juízo (mídia - fl. 580), confirmou o fato de Ronaldo ser traficante de drogas e que usava da mata onde foi encontrado morto para guardar suas coisas. Lucimar declarou que ficou sabendo que seu irmão teria, no dia dos fatos, saído para negociar drogas e que fora visto a última vez entrando no carro em que estavam o apelante Josiano e outros dois indivíduos. 



    A testemunha P.M.S.M., apontada como amiga da vítima, ao ser ouvida em Juízo (mídia - fl. 580), afirmou que Ronaldo esteve em sua casa - que fica próxima à oficina da testemunha Ronilzon -, e que disse que estava com a quantia de R$ 16.000,00 e que iria se encontrar com o apelante Josiano, conhecido como "Ju do Zé Romão", e que Josiano havia pedido que ele não comentasse com ninguém sobre esse encontro. A testemunha foi clara em dizer que Ronaldo guardava drogas na mata em que foi encontrado morto e que negociava a venda ilícita lá também. Patrícia confirmou ter visto o dinheiro que Ronaldo trazia consigo naquele dia. Disse, ainda, que ficou sabendo que Ronaldo, depois que saiu de sua casa, foi visto entrando em um Fiat Palio e que sabe que esse carro era do recorrente Diego. 



    H.A.M., ao ser ouvida em Juízo (mídia - fl. 580), também confirmou ter ciência de que no dia dos fatos Ronaldo estava com grande quantia em dinheiro - cerca de 13.000,00 ou 16.000,00, não sabendo precisar - e que iria fazer uma negociação envolvendo drogas. A informante confirmou que Ronaldo teria lhe dito que faria a referida transação na companhia de Josiano. H. declarou, categoricamente, ter visto Ronaldo entrar no carro do apelante Diego. Disse, ainda, ter recebido ameaças de morte feitas pelo pai de Josiano e pelo irmão de Diego. Declarou, ainda, em Juízo, que usuários de drogas foram lhe dizer que Ronaldo teria sido vítima de uma emboscada armada por Josiano e Diego. Por fim, afirmou que enquanto esteve na casa de Patrícia junto com o ofendido, ele estava muito nervoso, saindo o tempo todo para atender ao telefone. 



      Além da prova testemunhal apontado para a autoria dos apelantes, vale destacar que durante as investigações, dadas as fundadas suspeitas de que o ofendido teria feito ligações telefônicas antes de seu desaparecimento, foi autorizada a quebra do sigilo na linha que ele usava. Constatou-se, conforme se vê do Relatório de fls. 270/275, que a última ligação realizada por Ronaldo ocorreu no dia em que ele desapareceu e se deu com o número (31)99223-7318, que a testemunha Luiz Otávio Ferreira da Silva reconheceu como sendo o numero utilizado por Josiano (fl. 580 - mídia). 



    Confirmando que realmente o telefone no qual estava registrado o número para o qual Ronaldo ligou antes de desparecer era usado por Josiano, a testemunha P. J. S. N. afirmou que havia passado tal aparelho para Josiano, em data pretérita aos fatos em apuração, em troca de drogas (fl. 247/248). Tal informação também foi confirmada pela mãe da testemunha, a Sra. E.M.S.N., que disse que seu filho lhe confirmou ter dado o celular para traficantes em troca de drogas (fls. 250). 



    Não há dúvidas de que o telefone cujo numero recebeu ligação de Ronaldo, antes de seu desaparecimento, era utilizado por Josiano. 



    A testemunha R.M.P. (mídia -fl. 580), que possui uma oficina próxima da mata em que Ronaldo foi encontrado, afirmou que no dia dos fatos o ofendido esteve no estabelecimento. A testemunha disse que percebeu que ele marcava um encontro pelo telefone e que negociava drogas e chegou a dizer sobre a quantia de R$ 16.000,00. Segundo o Sr. R.M.P., tal fato se deu por volta de meio dia, informação essa que condiz com uma ligação realizada por Ronaldo para o telefone utilizado por Josiano, conforme relatório da quebra de sigilo acostado às fls. 271, que aponta o telefone realizado em 06/08/2019, às 11h53min17seg, com duração de sete minutos. 



    Ainda evidenciando a autoria dos recorrentes, vale mencionar trecho da Comunicação de Serviço da Polícia Civil realizada durante as investigações, que aponta os relatos de uma testemunha, cuja identidade foi preservada, informando dados que também contribuem para a formação da convicção de que Josiano e Diego são os autores do crime. Veja-se: 



    "Um ancião que terá sua identidade preservada por questões de compromisso firmado por estes investigadores junto ao mesmo, disse que caminhava pela Avenida Macapá, sentido bairro/centro, isto no início da noite de 06 de agosto de 2019, como normalmente o faz, quando viu que Ronaldo se encontrava caminhando em sentido contrário, o que lhe causou estranheza, uma vez que, normalmente, naquele horário Ronaldo estaria correndo pela MG-129. 



     Acreditando que Ronaldo o cumprimentaria, isto em razão de o conhece-lo de longa data e também em decorrência de ser amigo do pai de Ronaldo, tal ancião, disse que chegou a se posicionar para cumprimenta-lo. No entanto, o mesmo se dirigiu para um veículo Fiat Palio, de cor prata, que se encontrava estacionado na via. Tal ancião disse que, como estava se aproximando do veículo citado de frente para o mesmo, viu que aquele Fiat Palio era conduzido pela pessoa de Diego Vinicius, seu conhecido em decorrência de também ser amigo do pai de tal pessoa, estando no banco do carona a pessoa conhecida como "Ju do Zé Romão". Ronaldo entrou em tal veículo, o qual tinha ainda uma terceira pessoa no banco de trás, não visualizada por aquele, saindo todos em direção da MG-129, sentido a cidade de Ouro Preto-MG. Devemos salientar que tal ancião foi cientificado da importância de seu depoimento formal, mas o mesmo ratificou a informação de que não se presta a tal feito, principalmente, pelo fato de ser amigo do pai de Ronaldo e também do pai de Diego Vinícius, além de ser muito conhecido de "Zé Romão", pai de "Jú".". (fls. 138). 



    O investigador Dionízo Leonardo Nogueira, ouvido em Juízo (mídia - fls. 580), confirmou o teor das investigações, tornando judicializada a prova. O investigador ainda mencionou durante a instrução criminal o depoimento, na fase policial, da testemunha S.T. (fl. 297/298), conhecido por ser usuário de drogas e que fica costumeiramente no local em que Ronaldo embarcou no veículo Fiat Palio. O investigador confirmou, em Juízo, que referida testemunha relatou nas investigações, que viu Ronaldo adentrar ao carro em que estavam Josiano e Diego, além de um terceiro indivíduo que não foi identificado. 



    De fato, o depoimento de S.T. encontra-se acostado às fls. 297/298, nos exatos termos do que fora dito pelo investigador da polícia civil em Juízo. Mencione-se, ainda, que a testemunha demonstrou medo de sofrer represálias caso suas declarações fossem divulgadas ou vazadas, requerendo sigilo. Disse, ainda, que Diego era visto sempre em posse de uma arma de fogo. E, por fim, afirmou que não prestaria esclarecimentos sobre o envolvimento de Diego e Josiano com o tráfico de drogas, por residir na invasão da Travessa Macapá, local chamado de "olho do furacão". 



    Ora, Diego e Josiano foram vistos com Ronaldo no dia em que ele desapareceu, sendo apontado pela testemunha S. T. e pela informante Hélida, como sendo as últimas pessoas que estiveram com ele. E em relação a tal fato nada souberam esclarecer, limitando-se a negarem a prática do ilícito, em uma clara tentativa de se esquivarem da responsabilidade penal que recai sobre a conduta por eles praticada. 



    Vale registrar, por oportuno, que as declarações das testemunhas estão em perfeita sintonia quanto ao fato de Ronaldo ter sido visto entrando no carro em que estavam Josiano e Diego, bem como o horário e local em que isso aconteceu. Quanto a esses pontos não há qualquer álibi dos apelantes. 



    Além disso, a apreensão de R$9.000,00 em dinheiro, na casa de Diego, dias após o fato, sem comprovação da origem, mais uma vez se revela como importante elemento de prova a corroborar a autoria delitiva. Isso porque, restou comprovado que o ofendido estava em posse de elevada quantia em dinheiro, no dia dos fatos, a qual fora subtraída. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradora de Justiça, que muito bem concluiu acerca da prova angariada. Veja-se: 



    "Em síntese, todos os elementos acima elencados permitem estabelecer um fio condutor racional e lógico do ocorrido levando a segurança e certeza da condenação imposta como única conclusão lógica que se pode inferir, pois, não há dúvidas de que os apelantes incorreram na prática do delito previsto no art. 157, § 3°, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Com efeito, as doutas defesas não trouxeram aos autos nenhuma prova que fosse capaz de desconstituir a acusação e, por via de consequência de afastar a responsabilidade criminal dos acusados pelo crime da condenação. Ademais, não há nos autos quaisquer indícios ou notícias de que as testemunhas teriam motivo ou interesse de incriminarem falsamente os apelantes como inverdades, por leviandade ou cupidez." (fl. 878). 



    Resta claro que o crime foi cometido pelos recorrentes, que atraíram a vítima para uma emboscada, a fim de lhe subtraírem o dinheiro que trazia consigo e, para isso, lhe ceifaram a vida. 



    Ora, se cogitar a absolvição por ausência de provas, nesse caso, representaria total impunidade a fato tão grave e geraria descrédito do Judiciário. 



    Conservo, pois, a condenação dos apelantes tal como exarado na r. sentença de primeiro grau.” (e-doc. 21, p. 3-5; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, confirmando a óptica adotada pelo Ministro Relator, frisou a ausência de ilegalidade flagrante e a inviabilidade de se proceder ao revolvimento fático-probatório a fim de alcançar compreensão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias (e-doc. 19).



    11. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados em juízo e do cotejo dos documentos juntados ao processo.



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator